Tribunal: TJES
Processo: 5014524-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014524-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R A GOMES EIRELI
RECORRIDO: JOAO VITOR GALANTE DA SILVA 05911884739
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO ATUAL TRIBUTÁRIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. ENUNCIADO 135 DO FONAJE. PODER PERSUASIVO, NÃO VINCULANTE. CERTIDÕES JUNTADAS. PRINCÍPIO DA SIMPLICIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM AÇÃO EM QUE MICROEMPRESA FIGURE NO POLO ATIVO. SENTENÇA ANULADA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, o recurso interposto busca desconstituir a sentença de extinção tendo em vista que a parte autora, micro empresa, pleiteia a cobrança de dívida consubstanciada por cheque.

O juízo, por meio das Decisões de IDs 3666525, 3666532, 3666538, 3666545 e 3666553, intimou a parte autora para comprovar a situação tributária atualizada da empresa.

Ato contínuo a parte requerente apresentou: i) certidão simplificada da junta comercial (ID 3666520); ii) ato constitutivo da empresa (ID 3666517); iii) declaração de operações tributárias - DOT (ID 3666530); iv) declaração do contador (ID 3666542); v) balanços da empresa de de 2019 e 2020 (IDs 3666550 e 3666551).

Pois bem, a questão vertida nos autos é se a referida empresa pode figurar no polo ativo da presente demanda. Pois bem.

O Juízo
a quo
se manifestou pela extinção, tendo em vista a não comprovação tributária que é estabelecida no Enunciado 135 do FONAJE:

ENUNCIADO 135 (Substitui o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais
depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda
.

Noutro giro a legislação pátria assim preceitua:

Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

[...]

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:

[...]

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

A lei complementar referenciada acima estabelece:

Art. 3
º
Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:

I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e

II - no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

Como se se extrai dos autos o autor trouxe a certidão da junta comercial do estado, que goza de fé pública, como estabelece a instrução normativa 81/2020 do Ministério da Economia:

Art. 42. Os documentos eletrônicos certificados digitalmente por uma Junta Comercial têm fé pública perante as demais, inclusive na hipótese do § 1º do art. 38.

As certidões foram juntadas nos IDs 3666520 e 3666536. Ainda tem-se o DOT no ID 3666530. Além de outros meios de constatação da situação da empresa em questão.

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DESNECESSIDADE DE NOTA FISCAL RELATIVA AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. ENUNCIADO 135 DO FONAJE - INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Dispõe o Enunciado 135 do FONAJE que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. 2. Os enunciados do FONAJE são apenas orientações procedimentais com o objetivo de conferir maior uniformização nacional aos julgamentos no âmbito dos Juizados Especiais, mas a sua aplicação deve respeitar o princípio da legalidade.
[...]

(
Acórdão 1647790
, 07119459020228070004, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda, há que se lembrar que a empresa optante pelo simples será necessariamente empresa de pequeno porte ou microempresa, mas nem toda microempresa ou empresa de pequeno porte terá necessariamente optado pelo regime simples de arrecadação tributário.

Outrossim, o enunciado 135 do Fonaje cria exigência, igualmente desarrazoada, de burocrática e irregularmente coercitiva comprovação de regularidade tributária das microempresas e das empresas de pequeno porte para que possam ingressar com qualquer ação judicial perante os juizados especiais cíveis.

Tais exigências, que não são feitas às demais empresas, vão de encontro ao art. 170, inc. IX, da CF/88 – que elenca, como um dos princípios gerais da atividade econômica, o “tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país” – bem como ao art. 98, inc. I, da CRFB/88, que determina que os juizados utilizem os “procedimentos oral e sumaríssimo”.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para a tramitação da demanda em que figura no polo ativo a recorrente, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)